Tribunal: TJES
Processo: 0000271-48.2022.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000271-48.2022.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAIKON CERQUEIRA DE LACERDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000271-48.2022.8.08.0031

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RECORRIDO: MAIKON CERQUEIRA LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. SOVEREANIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. A nulidade decorrente da inobservância do artigo 479 do Código de Processo Penal possui natureza relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à parte (pas de nullité sans grief), nos termos do art. 563 do mesmo diploma legal. No caso, a leitura de certidão de antecedentes de testemunha, utilizada apenas para atacar a credibilidade do depoimento e submetida ao contraditório durante os debates, não possui o condão de viciar o julgamento, mormente quando não demonstrado que o veredicto absolutório decorreu determinantemente de tal ato. Preliminar rejeitada.

2. A anulação da decisão do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se dissociar integralmente do conjunto probatório, revelando-se arbitrário ou teratológico.

3. Existindo nos autos duas versões verossímeis – a da acusação, apoiada em prova testemunhal, e a da defesa, sustentando a negativa de autoria – é lícito aos jurados, no exercício de sua íntima convicção e da soberania constitucional dos veredictos, optarem por aquela que lhes parecer mais coerente. Não cabe ao Tribunal togado substituir a valoração subjetiva da prova feita pelo Conselho de Sentença quando a decisão encontra um mínimo de amparo nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000271-48.2022.8.08.0031

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RECORRIDO: MAIKON CERQUEIRA LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, eis que inconformado com a respeitável sentença vista no ID n.º 16380734, prolatada pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, procedeu à absolvição do acuado do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II do Código Penal.

Juntadas as razões recursais ID n.º 16380744, postula o Órgão de Execução do Ministério Público em primeiro grau a anulação do julgamento, sustentando, preliminarmente, que não poderia ter sido lido pela defesa os antecedentes de uma testemunha. No mérito, busca a anulação do júri com fundamento no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, em razão de, ao seu sentir, a decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento pela prática do crime de homicídio, na forma qualificada, conforme pretendido na exordial acusatória.

A defesa apresentou a sua resposta recursal (ID n.º 16380746), em relação ao apelo ministerial, e pugnou pela manutenção integral da r. sentença.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR

Da pretendida nulidade do julgamento, em virtude da leitura em plenário dos antecedentes da testemunha Adeval.

Conforme relatado, o Órgão Ministerial recorrente aduz, inicialmente, que houve violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal, uma vez que a defesa apresentou, em plenário, certidão de antecedentes criminais da testemunha Adeval Dias Fernandes, sem prévia juntada aos autos da informação e sem dar ciência à acusação, o que configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante a irresignação ministerial, a preliminar não merece acolhida.

É cediço que o sistema de nulidades no processo penal pátrio rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte.

No caso em tela, embora o documento não tenha sido juntado no prazo legal, sua utilização restringiu-se a atacar a credibilidade de uma testemunha, matéria afeta à dialética do plenário.

Não obstante, a mera leitura da folha de antecedentes de testemunha não possui, por si só, o condão de alterar substancialmente o ânimo dos jurados quanto à autoria delitiva, mormente quando existem outros elementos de prova debatidos na sessão.

Ademais, o Ministério Público teve a oportunidade de rebater a argumentação defensiva durante os debates orais, garantindo-se o contraditório. Não restou demonstrado, de forma cabal, que o resultado do julgamento decorreu exclusiva ou determinantemente da exibição deste documento específico.

Logo, tratando-se de nulidade relativa, a ausência de demonstração de prejuízo concreto e insanável à tese acusatório inviabiliza a anulação do julgamento soberano.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

II – DO MÉRITO

Segundo consta na exordial acusatória, às fls. 02/03, o recorrido foi processado pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, II do Código Penal, pois:

“Noticiam os autos do Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 19 de junho de 2022, aproximadamente às 01h da manhã, na Rua do Campo de futebol, distrito de São José de Mantenópolis/ES, neste Município, o denunciado MAIKON CERQUEIRA LACERDA, com animus necandi, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima João Batista da Silva, ocasionando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame Cadavérico à fl. 91, que foi a causa de sua morte.

Segundo restou apurado, por volta de 01h00min da manhã, a vítima e Maikon Cerqueira Lacerda começaram a discutir nas imediações do campo de futebol do distrito de São José de Mantenópolis/ES, momento em que o Sr. º Adeval Dias Fernandes separou a contenda e não permitiu que ambos entrassem em vias de fato.

Consta no Inquérito Policial que João Batista da Silva, ora vítima, voltou para conversar com o denunciado, oportunidade em que foi alvejado por um disparo de arma de fogo na região da cabeça.

Aproximadamente às 02h00min da manhã, Valdirene Rodrigues de Oliveira encontrou a vítima caída e com sangramentos na cabeça. Ao ser socorrido por seu sobrinho Weliton Olimpio dos Santos, este supôs que os ferimentos da vítima seriam devido às imaginárias pancadas de garrafa de vidro, porém ao passar mal na manhã seguinte, João Batista da Silva foi levado ao Pronto Atendimento da cidade, sendo constatado que foi alvejado por um disparo de arma de fogo.

Embora tenha sido transferido para o Hospital Silvio Avidos em Colatina e permanecido internado na UTI, a vítima não resistiu ao ferimento, indo a óbito no dia 02 de julho de 2022.

Resta caracterizado que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado e a vítima tiveram uma discussão sem violência momentos antes do crime, o que levou o acusado a matar a vítima por motivo banal, demonstrando ser um criminoso de extrema periculosidade.

Autoria e materialidades comprovadas nos autos através do BU de nº 48108312/2022, Auto de Conhecimento Indireto de Pessoa (fls. 06 verso), Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 12/16, Relatório de Investigação e imagens captadas das câmeras de vídeo às fls. 49/71, depoimento extrajudicial das testemunhas, Laudo de Exame Cadavérico à fl. 91, e Registro de Denúncia nº 548710.”

Após a instrução probatória, o apelado foi pronunciado e, em seguida, submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo o Conselho de Sentença o absolvido quanto ao crime que lhe fora imputado.

Insurgindo-se contra a r. sentença, o representante do Parquet em primeiro grau interpôs o presente recurso, aduzindo, no mérito, a tese a seguir enfrentada.

No mérito, o
Parquet
alega que a decisão dos jurados, ao negar a autoria delitiva, foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que o conjunto probatório, notadamente o depoimento da testemunha presencial Adeval Dias Fernandes e do policial militar, aponta o réu como autor do disparo.

Ocorre que, a anulação da decisão do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando o veredicto se dissociar integralmente de qualquer elemento de prova, revelando-se arbitrário ou teratológico. Nesse sentido, nota-se que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

Vale ressaltar que, embora a acusação se apoie no depoimento da testemunha Adeval Dias Fernandes, cabe aos jurados a valoração da credibilidade de tal relato. Assim, se o Conselho de Sentença entendeu que o depoimento não era suficiente para formar um juízo de certeza quanto à autoria, ou se pairou dúvida razoável
(in dubio pro reo),
é direito soberano absolver o acusado.

Além disso, o depoimento policial militar, por sua vez, baseou-se em informações colhidas de terceiros e investigações, não tendo presenciado o fato delituoso.

Portanto, não cabe a este Tribunal togado substituir a valoração subjetiva feita pelos jurados sobre a prova testemunhal. Existindo nos autos elementos que permitam, ainda que por dúvida, a conclusão absolutória — como a negativa do réu em interrogatório e a possível fragilidade que os jurados atribuíram à prova oral da acusação —, a decisão deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com a soberania do Tribunal Popular,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.